Tribunal: STF
Processo: Rcl 54529
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Arujá/SP em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que, no julgamento do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista (Autos nº 1001001-15.2020.5.02.0521), manteve a responsabilidade subsidiária do ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal (STF) na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o STF declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.



    6. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    7. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, todas sob a minha relatoria.



    8. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.



    9. Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, Redator p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o STF afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Ao final, fixou-se a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    10.  Em recente julgamento na sessão de 08.09.2020, a Primeira Turma analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652 a respeito dos referidos paradigmas. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do TST que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em reclamação.



    11. Prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que “somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 - que é a da não responsabilização da Administração - caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte”.



    12. No caso em análise, diferentemente da situação fática analisada nesses julgados, a responsabilidade subsidiária atribuída ao Município não se pauta apenas na ausência do dever de fiscalizar, com base na premissa da inversão do ônus da prova – situação que representaria violação aos paradigmas invocados. Da leitura do acórdão resultante do julgamento do recurso ordinário, mantido pela decisão reclamada, observa-se que a condenação tem por fundamento, também, a constatação de contratação fraudulenta de empresa inidônea para a prestação dos serviços de limpeza urbana. Transcrevo o trecho pertinente da decisão reclamada:



    “No caso em análise, diversamente do alegado pela Municipalidade em seu apelo, não decorreu a condenação subsidiária do mero inadimplemento da empresa prestadora de serviços (CENTER LESTE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. - ME). O Juízo de Origem esmiuçou todo o panorama que resultou na condenação do ente público, no que se destaca a contratação fraudulenta de empresa inidônea para a prestação dos serviços de limpeza urbana. Para concluir que seria a contratada do Município empresa de fachada, destacou os seguintes aspectos: (1) foi constituída no ano de 2000, vindo a iniciar efetivamente suas operações somente quando foi contratada pelo Município de Arujá a partir do ano de 2017; (2) existência de oscilações abruptas de capital social sem qualquer lógica econômica; (3) ausência de qualquer especialização em seu objeto social, o qual sofreu sucessivas alterações no decorrer dos anos, somente vindo a ter atividade econômica especializada no limiar da contratação pelo Município de Arujá para prestar serviços de limpeza urbana; e (4) o quadro societário é composto, exclusivamente, desde 2015, por ex-PM com vasto histórico criminal e sem qualquer outra experiência empresarial antecedente(fls. 407). Citou também o envolvimento do vice-prefeito do Município de Arujá que, juntamente com o sócio administrador da primeira demandada, foram presos, tal resultando no encerramento das atividades da última, com a dispensa em massa de seus empregados sem os acertos contratuais/rescisórios. 



    A apuração providenciada pelo Juízo a quo é visualizada na consulta ao CAGED de fls. 370/380 e JUCESP de fls. 386/389 que confirmam o abrupto incremento do quadro funcional da primeira acionada após a celebração de contrato com o Município, assim como as sucessivas alterações de seu objeto (hortifrutigranjeiro, obras de alvenaria, comércio de peças para veículos, locação de máquinas/equipamentos e conservação) e capital social (de R$ 1.000,00 a R$ 1.926.300,00). Destaca-se também o valor dos contratos firmados com o Município, manifestamente desproporcional ao porte da terceirizada.



    O Município não aborda os aspectos supra em seu recurso ordinário, cingindo-se a alegar que contratara a primeira ré após regular processo licitatório (regularidade esta reconhecida pelo TCE), vindo a suspender/rescindir o pacto após a notícia de que um de seus diretores seria alvo de investigação envolvendo dinheiro sujo. 



    Ora não se pode ignorar a trajetória societária da empresa terceirizada, ao que deveria ter atentado o Município, sabendo que - ao contratar empresa inidônea - responderia pelos atos daí decorrentes. Embora precedida a terceirização de licitação, isso não exime o Poder Público de averiguar o histórico da vencedora do certame, o próprio CAGED e JUCESP consultados na Origem, e dos quais se extraem dados claramente desfavoráveis à empresa que seria contratada. Omitindo-se nesse particular, já se tem caracterizada a culpa in eligendo do ente público. 



    A culpa in vigilando advém do inadimplemento de verbas variadas ao trabalhador, ao longo do período em que a Municipalidade se beneficiou da mão-de-obra terceirizada (por cerca de 2 anos), e não apenas de verbas oriundas do fim do pacto laboral, como equivocadamente alude em seu apelo. Basta verificar o objeto da condenação que abrange diversas parcelas além das rescisórias típicas, no que se inclui o FGTS de todo o contrato de trabalho (fls. 417/418). A documentação carreada com a defesa do Município - fls. 127 e seguintes (basicamente, certidões negativas de débito e notas fiscais) - não possui o condão de atestar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da contratada particular, do que se conclui não ter o MUNICÍPIO agido com diligência na conduta fiscalizatória, incorrendo, portanto, em culpa in vigilando. 



    Logo, correto o reconhecimento da responsabilidade subsidiária.”



    13. Tal assertiva somente poderia ser superada pelo reexame de prova, o que não é possível na presente via. Nesse cenário, em que “não estão presentes os contextos específicos dos parâmetros de controle indicados, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigmas invocados” (Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator